Tribunal: TJDFT
Processo: 0000344-19.2017.8.07.0000
Órgão julgador: TARCISIO DE MORAES SOUZA
Órgão colegiado: Secretaria da Coordenação de Conciliação de Precatórios - COORPRE
Data de publicação: 2021-10-25

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Coordenação de Conciliação de Precatórios - COORPRE Número do processo: 0000344-19.2017.8.07.0000 Classe judicial: PRECATÓRIO (1265) CREDOR: LEOCADIA PARATIVO DE SOUSA, ANA FLAVIA PESSOA TEIXEIRA LEITE DEVEDOR: DISTRITO FEDERAL DECISÃO 1. Inicialmente, diante do conteúdo do ofício retificador de ID 29642846/29642848, determino a retificação da presente requisição, nos termos do artigo 11, parágrafo único, da Portaria Conjunta n. 17, de 15.3.2006, com a finalidade de fazer constar o novo valor global de R$ 31.969,98(trinta e um mil reais, novecentos e sessenta e nove reais e noventa e oito centavos, bem como para incluir o destaque de honorários advocatícios em favor do advogado(a) ANA FLAVIA PESSOA TEIXEIRA LEITE, OAB/DF 12.984. Dê-se vista dos presentes autos ao Ente Devedor para ciência acerca da presente retificação. Adote a Secretaria da COORPRE as devidas providências. 2. Noutro giro, intime-se o Distrito Federal para, no prazo de 60(sessenta) dias, já considerados em dobro, sob pena de preclusão, tomar ciência de todo andamento processual e apresentar a planilha de cálculos do adiantamento preferencial deferido, conforme decisão ID 8101974, pág.09/10. Publique-se. Intimem-se. Brasília, 19 de outubro de 2021. TARCÍSIO DE MORAES SOUZA Juiz de Direito Substituto pac